Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-02.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-02.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 917.366.251-87 (EMBARGANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA
contra
o acórdão de ID no
277971890,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto

à

falta de fundamentação sobre a ausência de documentação essencial
.

Apresenta prequestionamento quanto
aos dispositivos legais e princípios consumeristas, para fins de futura interposição de recurso especial.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
281566373,
pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA

EMBARGADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA
contra
o acórdão de ID no
277971890,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA
, contra sentença (ID 269532376) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT
, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, nestes termos
:

[...]

Na inicial, o requerente alega que é credor do requerido referente à importância de 42.342,31 (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), oriundos de um Contrato de abertura de Crédito n.o E624269 no valor de R$ 12.211,46 (doze mil, duzentos e onze reais e quarenta e seis centavos) para pagamento através de uma única parcela com vencimento final em 24/09/2019, e saldo devedor de R$ 30.130,85 (trinta mil, cento e trinta reais e oitenta e cinco centavos) de Cartão de Crédito (ID. 48126161).

[...]

Alega a parte requerida que a parte autora não trouxe aos autos documentos

suficientes que comprovem a existência do débito, afirmando a iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos títulos que baseiam a presente ação.

Aduz que não houve juntada do contrato completo com a assinatura das partes, existindo somente a juntada de extratos bancários de movimentação de saldos
.

Assim,
requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de condições da ação
.

[...]

Em que pese às alegações da parte requerida,
verifica-se dos autos a existência de contrato, bem como termo de concessão de limite de crédito, memória de cálculo e demais documentos
(
IDs
. 48126163 / 48126167 / 48126168 / 48126169 / 48126170 / 48126172).

Portanto, verifica-se que os pressupostos processuais de constituição e de

desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, não restando irregularidades ou vícios capazes de invalidar a presente demanda.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

[...]

No presente caso, o autor instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário (cheque especial) devidamente assinada pelo requerido (ID. 48126172), bem como termo de alteração de limite de cartão de crédito (ID. 48126163).

Assim, o autor demonstrou a prova escrita da dívida onde foi liberado na conta corrente do requerido crédito em cheque especial e aumento no limite do cartão de crédito. Fato inconteste.

Por sua vez,
o embargante não comprovou a quitação do débito alegado
, de modo que a presente monitória está cabalmente embasada na documentação que enseja a relação jurídica e a liquidez da obrigação, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

[...]

Todavia, diferentemente das alegações do embargante, vale ressaltar que a jurisprudência tem admitido a fixação dos referidos encargos ao patamar acima 12% ao ano, configurando o excesso somente se a fixação for capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada.
[...]

No caso dos autos, a parte autora deixou de comprovar cabalmente a cobrança abusiva dos juros fixados no contrato, já que não demonstrou tal abusividade se comparado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, limitando-se apenas na simplória alegação de que os

juros seriam abusivos por estar acima da média de mercado, o que como predito vai de encontro com a orientação firmada pela colenda Corte Superior.

[...]

Quanto à Capitalização de Juros, assevera a embargante que não há instrumento contratual para embasar a aplicação de juros capitalizados, ou ainda, de seguro prestamista.

Contudo
, no que concerne o encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial no. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a
legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000
, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP no. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

[...]

Com efeito, a Súmula n. 539 do STJ prevê a possibilidade da cobrança de capitalização de juros a partir de 31/03/2000. Vejamos:

“
Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

[...]

No presente caso, é plenamente possível encontrar previsão para cobrança de capitalização de juros e demais encargos na cláusula “XIII – AS PENALIDADES” do contrato, em ID. 48126170,
fls
13
.

Nesse sentido, não há que se falar em abusividade de cobrança, pois o contrato entabulado pelas partes encontra-se com percentual de mercado.

Os referidos documentos comprovam a relação jurídica existente entre as partes.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva. Até porque se o débito ali constante se convertesse em contrato ou cédula a parte autora teria título extrajudicial para ingressar com processo executivo.

O débito da parte requerida está plenamente. Fato é inconteste.

[...]

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o que mais conta dos autos,
REJEITO os Embargos ofertados pelo requerido, em consequência, com fundamento no que dispõe o artigo 702, §8o, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral.

Via de consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial
, no valor descrito na inicial, relativo à prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente
atualizado
.
[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 269532385), o apelante sustenta a seguinte tese preliminar:

Inépcia da inicial e ausência de pressuposto processual

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Juros moratórios e encargos abusivos

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 269533300) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 269532395, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 270408862.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):
FERNANDO CARVALHO DE SANTANA

APELADO(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE-MT

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT que, na Ação Monitória ajuizada pela cooperativa de crédito ora apelada, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu pela presença dos pressupostos processuais para a ação monitória e, no mérito, não vislumbrou abusividade nos encargos contratuais.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

1. Inépcia da inicial e ausência de pressuposto processual

Alega o apelante que a petição inicial não atendeu aos requisitos do artigo 700 do CPC, pois não foi instruída com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica e a liquidez da dívida.

Assevera que a ausência de contratos e extratos bancários, que demonstrassem a evolução da dívida, também descumpriu o disposto no art. 320 do CPC.

Ressalta que a inexistência do contrato completo e a insuficiência de extratos bancários inviabilizam o ajuizamento da ação monitória.

Assevera que a apelada juntou aos autos contratos sem a assinatura do apelante.

Sustenta que os alegados extratos bancários juntados pela parte apelante são apenas demonstrativos de cálculo unilateralmente produzidos pela cooperativa de crédito recorrida, sem observar as exigências da Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada, por sua vez, argumenta que a petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 700 do CPC, apresentando prova escrita suficiente para embasar a ação monitória.

Afirma que o contrato de abertura de crédito está devidamente assinado pelo apelante e que está acompanhado dos extratos bancários, o que comprovaria a relação jurídica entre as partes e a dívida pendente, conforme entendimento pacificado pelo STJ na mencionada Súmula 247.

Assevera que o apelante se utilizou de valores disponíveis em sua conta bancária e, porém, não pagou o débito.

Ressalta que a referida utilização for por meio de senha pessoa, podendo os empréstimos serem realizados via Internet Banking ou junto ao Caixa Eletrônico, não sendo necessária a realização de contrato específico para este fim, bastando, nesse caso, juntar aos autos os extratos bancários para se comprovar o uso dos valores disponibilizados e a respectiva inadimplência.

Pois bem
. O caso envolve uma ação monitória proposta referente a um contrato de abertura de crédito n.o E624269. O contrato concedeu um limite de crédito de R$ 12.211,46, para pagamento em parcela única, com vencimento final em 24/09/2019.

Além disso, consta um saldo devedor de R$ 30.130,85 associado ao cartão de crédito de titularidade do apelado.

Diferentemente do sustentado pelo apelante, verifica-se que os contratos juntados aos autos estão com as assinaturas do recorrente, conforme cita-se:

(ID 4826163, p. 10)

(ID 4826172, p. 04)

Assevera-se que, mesmo se a assinatura inexistisse, não seria circunstância capaz de deslegitimar a referida prova documental, uma vez que, a rigor do art. 425, VI, do CPC, a cópia do contrato, quando apresentada por advogado, faz prova equivale ao documento original, quando não tem seu falseamento fundamentadamente alegado.

Verifica-se, ainda, que apesar da apelada não ter juntado extratos bancários aos autos, anexou à exordial os demonstrativos de débito, conforme cita-se:

(ID 4826167)

(ID 4826168)

(ID 4826169)

Assever-se
que,
por se tratar de ação monitória
, para a qual falta documentação suficiente à execução de título extrajudicial,
basta que os contratos sejam acompanhados dos demonstrativos de débito
, não se exigindo os extratos bancários antes da constituição do título executivo judicial, pois não há que se confundir os requisitos para a ação de execução com os da ação monitória.

Nesse sentido é o teor do enunciado da
Súmula n.o 247 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
: “
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
,
acompanhado do demonstrativo de débito
, constitui documento hábil para o ajuizamento
da ação monitória
.” [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
SUFICIÊNCIA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E MEMÓRIAS DE CÁLCULO PARA AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO SUMULAR 247 DO STJ
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em acórdão da 5a Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação interposta contra de sentença que julgou procedente pedido inicial de Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a suficiência dos contratos e memórias de cálculo apresentados pela instituição financeira como prova da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou-se no Enunciado da Súmula 247 do STJ, segundo o qual
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para a ação monitória.

5. A alegação dos embargantes de ausência de extratos bancários e contratos específicos de crédito não configura contradição interna no julgado, que abordou a regularidade da documentação apresentada.

6. Não há erro material ou vício que justifique a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de contrato específico assinado não afasta a suficiência do contrato de abertura de crédito em conta corrente e demonstrativos de débito como prova escrita para ação monitória, conforme previsto no Enunciado da Súmula 247 do STJ."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmula 247.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/08/2015.

(N.U 1011521-68.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

Por conseguinte, não assiste razão ao apelante e a preliminar suscitada deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Juros moratórios e encargos abusivos

O apelante alega que a correção monetária sobre o débito, por se tratar de título ilíquido, deveria incidir apenas a partir do ajuizamento da ação e não a partir do vencimento do débito.

Quanto aos juros moratórios, o apelante argumenta que devem ser contados a partir do ato citatório e não dos vencimentos das parcelas.

Ademais, sustenta que a capitalização de juros, com periodicidade diária, não foi pactuada expressamente, conforme exige o enunciado da Súmula n.o 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o a apelante alega que a taxa de juros remuneratórios foi abusiva, pois:

não foi prevista no contrato de cartão de crédito;

quanto ao contrato de cheque especial, foi cobrada em 7.99% ao mês, acima da taxa efetiva pré-fixada de 6,99% ao mês, conforme se depreende do exposto no demonstrativo de débito em comparação com a respectiva cláusula contratual.

O apelante aduz, ainda, que a cobrança de comissão de permanência foi abusiva, pois foi cumulada com encargos moratórios e remuneratórios, ainda que expressamente pactuada.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que o apelante não especificou quais cláusulas seriam abusivas, fazendo alegações genéricas sobre onerosidade excessiva.

Invoca a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, que veda ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas em contratos bancários.

Argumenta que os contratos firmados foram pactuados livremente pelo apelante, sendo aplicável o princípio do
pacta sunt servanda
(o contrato faz lei entre as partes).

Defende que a correção monetária deve incidir desde o vencimento do débito e não a partir do ajuizamento da ação, conforme argumentado pelo apelante.

Sustenta que os juros moratórios são devidos desde o vencimento das parcelas, e não apenas a partir da citação, seguindo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que a taxa de juros remuneratórios aplicada está dentro dos limites estabelecidos pelo mercado.

Invoca a Súmula n.o 596 do Supremo Tribunal Federal, que afasta a aplicação da Lei da Usura (Decreto 22.626/33) para instituições financeiras reguladas pelo Banco Central.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite juros superiores a 12% ao ano, desde que não sejam abusivos em relação à taxa média do mercado.

Argumenta que a taxa aplicada foi devidamente pactuada e está dentro dos parâmetros do Banco Central.

Quanto à capitalização de juros, aduz que foi expressamente pactuada no contrato, cumprindo a exigência da Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à comissão de permanência, sustenta que não houve cobrança abusiva, pois foi expressamente pactuada no contrato e não houve cumulação com outros encargos moratórios e remuneratórios.

O apelante aduz, ainda, que inexiste mora, pois esta não incidiria quando da cobrança de encargos excessivos.

Pois bem
. Em que pese o apelante postular pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, verifica-se que a sentença determinou a correção monetária a partir da sentença.

No que tange ao débito postulado na inicial da ação monetária, também não procede a tese de que a correção monetária, pois os encargos contratuais e correção monetária incidem até o ajuizamento da ação.

Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, nos termos do
art. 405 do Código Civil
,
in
verbis
: “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
.”

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS
. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento,
e juros de mora de 1% ao mês, da citação
. APELO DESPROVIDO”.

(TJRS, Apelação Cível No 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 26/09/2018) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NO VALOR DA
DÍVIDA JÁ ATUALIZADA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO
–INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. – Nas ações monitórias, a correção monetária é devida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação válida.

(TJ-MT 10471878020208110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim, sem razão o apelante quanto a estes pontos.

No tocante à
capitalização de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

[grifo nosso]

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012) [grifo nosso]

Desse modo, importante também frisar que “
ao interpretar a tese do Tema 247 do STJ (REsp no 973.827/RS), a pacífica jurisprudência do STJ tem decidido que a capitalização mensal de juros remuneratórios há de ser considerada expressamente pactuada quando o contrato traz taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da taxa mensal
.” (TJ/MT – Tribunal Pleno – Ag Int. N.U 0069807-03.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j, em 22/11/2018, j. no DJE 30/11/2018).

Assim, constata-se que a taxa de juros remuneratórios apontada pelo próprio apelante, de 84% ao ano (ID 48126172), é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que resulta na legalidade da incidência da capitalização.

Outrossim, assevera-se que, no caso em análise, o apelante sustenta que teria ocorrido capitalização diária de juros remuneratórios de forma genérica, sem comprovar o aludido fato modificativo do direito ao bem da vida postulado pela cooperativa autora, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, atraindo, ainda, o teor do enunciado da
Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas
.”

Ademais, dos contratos em exame, verifica-se que houve, inclusive, previsão para a incidência de juros e capitalização de juros tanto na cláusula n.o 13.2 do contrato de cartão de crédito (ID 269532334, p. 14), quanto na cláusula n.o 5 do contrato de cheque especial (ID 269532337, p. 02), além das incidências dos próprios juros remuneratórios, inclusive citados na própria apelação do recorrente (ID 269533299, p. 41).

Além disso, ressalta-se que, a tese paradigma fixada nos
Temas 246 e 247 do STJ
não exige que o contrato diga a espécie ou regime da capitalização contratada (se simples ou composta).

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO DAS CÉDULAS REVISANDAS E VEDAÇÃO E/OU A BAIXA DAS NEGATIVAÇÕES COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DESACOLHIMENTO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS NÃO PACTUADOS DE FORMA CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – ART. 322, §1o, DO CPC/15 –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ADOTADO (SE SIMPLES OU COMPOSTA) - INOCORRÊNCIA
– ALEGADO DESCOMPASSO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE UMA DAS CÉDULAS FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) – FATO QUE NÃO SUSTA OS EFEITOS DA MORA – NECESSÁRIO DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA (TEMA 33 DO STJ) – TUTELA EXIBITÓRIA INVIÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TEMAS 42 E 43, AMBOS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Por força do §1o do art.322 do CPC/15, desde que o credor não tenha optado pela cobrança de comissão de permanência para o período de anormalidade contratual, não há ilegalidade na cobrança de dos juros de mora legais de forma cumulada com os demais encargos de normalidade.

Para a sustação dos efeitos da mora contratual, não basta o ajuizamento de ação revisional e a discrepância dos juros remuneratórios contratado com a taxa média de mercado (BACEN), sendo ainda necessário o concomitante depósito judicial do valor incontroverso do débito.

A tese paradigma fixada nos Temas 246 e 247 do STJ, não exige que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta).

Exegese dos Temas 42 e 43, ambos do STJ, o interesse na tutela exibitória no âmbito judicial pressupõe a existência de prévio requerimento administrativo desatendido, assim como o recolhimento das custas da pesquisa.

De acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019, “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

(N.U 1022743-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023) [grifo nosso]

Assim, também não assiste razão ao apelante.

No que tange à alegada cobrança abusiva da comissão de permanência, também se trata de alegação genérica, sem qualquer plausibilidade, em descompasso com o ônus probatório da apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, sendo vedada ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas não expressamente citadas pela parte, nos termos do referido enunciado da
Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça
.

E quanto à alegação de cobrança abusiva de juros remuneratórios no contrato de cheque especial, sob o argumento de que a apelada teria sido cobrado taxa de 7.99% ao mês, acima da taxa efetiva pré-fixada de 6,99% ao mês estipulada na avença, também não assiste razão ao apelante, uma vez que o montante de 7.99% ao mês consta no demonstrativo como resultante da soma com a capitalização mensal, o que justifica o percentual superior à taxa fixa mensal de 6.99% ao mês, conforme ID 48126169 (autos de origem).

Em relação à alegada inexistência da mora, assevera-se que, para sua descaracterização, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
no 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do
Tema 28
, segundo o qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Porém, no caso
sub judice
, não se reconheceu qualquer abusividade dos juros remuneratórios dos contratos em discussão, não havendo como se afastar a mora.

Ademais, ressalta-se que o apelante não apresentou sequer qualquer documento ou extrato bancário a comprovar que pagou ao menos parcialmente o montante cobrado pela apelada, a fim de afastar a alegada mora,
e não apontou qual seria o valor que entende devido ou juntou planilha de cálculo
.

Ressalta-se que, nos embargos monitórios
fundados
em excesso de cobrança, não basta a alegação de juros abusivos, anatocismo e encargos moratórios indevidos, pois deve haver a indicação do valor tido como efetivamente devido, junto com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida nos termos do art. 702, § 2o do CPC, nestes termos:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

[...] [grifo nosso]

Inclusive, uma vez não cumprido tal ônus, a alegação de excesso de cobrança não deve ser conhecida, rejeitando-se os embargos monitórios ou a alegação de excesso, conforme dispõe o art. 702, § 3o do CPC, in
verbis
:

[...]

§ 3o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

[grifo nosso]

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. MÚTUO DERIVADO DE PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. COVID 19. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO. INCOMPROVADO. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pegasus Construções e Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitando os embargos monitórios e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação monitória e se houve excesso de cálculo nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do CPC)

4. No caso, a prova escrita apresentada pelo autor, incluindo a cédula de crédito bancário e a memória de cálculo do débito, é suficiente para a propositura da ação monitória.

5.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, conforme art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. Nesse sentido, a parte recorrente não comprovou a existência de excesso de cobrança nem indicou o valor que considera correto, o que inviabiliza a acolhida de seus embargos monitórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de valores em dinheiro (Art. 700, I do CPC).

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, (art. 702, §§ 2o e 3o do CPC)

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/02/2016; STJ, Súmula no 247; TJ-MT, N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024.

(N.U 1004169-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –– COBRANÇA DE TAXAS E SEGUROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO
– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor da produção de elementos mínimos a respeito dos fatos alegados na petição inicial, dentre os quais que houve a cobrança de seguros por parte da instituição financeira.

3. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do STJ.

4. As questões não analisadas pelo juízo de origem, se analisadas neste momento, configurariam uma supressão de instância e uma violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

(N.U 1008873-19.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Desse modo, também não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
omissão
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025